Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAYSSA CORREA DA SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravante contra UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, deixando de acolher a pretensão autoral de imediata colação de grau no curso de medicina, nos seguintes termos: (...) A Lei 14.040/2020 que autorizou as instituições de educação superior abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, em razão da pandemia do coronavírus, exige que o aluno tenha cumprido no mínimo 75% da carga horária do internato do curso de medicina. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual a probabilidade do direito da autora, tendo em vista que não comprovou o cumprimento da carga horário de 75% do internato. O histórico escolar de ID 87963385 atesta que a requerente atingiu o total de 2.050, que corresponde a 70% da carga horária do internato. A parte autora, apesar de devidamente intimada, recusou-se a juntar as fichas de registro das atividades do internato, emitidas pela Faculdade de medicina, referentes aos meses de fevereiro e março de 2021 para comprovação da carga horária. A declaração de ID 87963386, emitida por médico Neurocirurgião, com a qual a requerente pretende fazer prova das horas restantes do internato, não se presta para tal finalidade, tendo em vista que não foi chancelada pela Faculdade, não constando nos registros acadêmicos da aluna requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência. (...) O pedido de reconsideração foi igualmente indeferido, mediante a a seguinte fundamentação: (...) Em que pese a parte autora ter apresentado novos documentos para evidenciar a probabilidade do direito, do cotejo dos elementos de convicção que instruem a inicial, não vislumbro presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o regular processamento da demanda, isso porque o convite de emprego recebido pela requerente (ID 87963381), datado de 04 de março de 2021, (há mais de um mês), informa sobre a necessidade de comparecimento em caráter de urgência para apresentação de documentos, no entanto, não estipula data para cumprimento da exigência. Desse modo, não restou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) A Agravante alega que a norma de regência (L. 14.040/2020) estabelece um poder-dever às instituições de ensino, garantindo a antecipação da conclusão do curso aos que se encontrarem matriculado no 12o período e preenchido carga horária mínima. Afirma preencher os requisitos legais, pois já alcançou 75% da carga horária prevista para o cumprimento de estágio. Salienta a situação de emergência na saúde pública que carece de médicos para o combate da pandemia. Informa contar com proposta de emprego do Município de Salgado Filho, no estado do Paraná, além de existirem outras seleções para a contratação de médicos. Sustenta a existência de precedentes jurisprudenciais acatando pretensões semelhantes. Requer, assim, a antecipação de tutela recursal. Preparo recolhido (id 25043843 - Pág. 1/2). É a suma do necessário. Decido. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão recorrida deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista a ausência de verossimilhança no que se refere às alegações recursais. Pelos termos da norma de regência (L. 14.040/2020), a medida destina-se a prover os sistemas de saúde de profissionais capazes de contribuir na assistência aos doentes acometidos pela COVID. Ocorre que avaliar essa habilidade compete apenas às instituições educacionais, de modo que, a um primeiro e provisório exame, reputo temerário opor-se ao entendimento da instituição, que aparentemente não recomenda a imediata colação de grau da parte agravada. A propósito, cumpre citar o teor do art. 3o da Lei 14.040/2020: Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. Ademais, a efetiva reversibilidade da medida mostra-se questionável. Ainda que formalmente seja possível tornar sem efeito a colação grau postulada, materialmente, a medida provocaria prejuízos. Cumpre considerar que, enquanto a Agravada estivesse atuando como graduada, deixaria de cumprir a carga horária pendente como estudante, de modo que, caso a medida seja revertida, a efetiva graduação estaria postergada, em prejuízo da sociedade que demanda o ingresso de profissionais qualificados no serviço médico. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que a questão demanda prévio contraditório da parte agravada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator